Tribunal: TJDFT
Processo: 0728504-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA SUCESSORA. TERMO INICIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. data dA constituição da sociedade.

1- Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico (CC 1.020).

2- Seja por ausência de óbice legal ou de limitação no contrato social, o sócio participante pode exigir do sócio ostensivo que preste contas da gestão dos negócios sociais, em regra, sem limitação temporal.

3- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.